Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO NAS DATAS DOS VENCIMENTOS. DESÍDIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não pode o réupretender ser agraciado com a gratuidade de justiça tendo praticado ato incompatível com o benefício, como o recolhimento do preparo.
2. A finalidade da ação de exigir contas é endereçada àquele que administra de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes.
3. Apesar de não haver desvio de valores ou retiradas de dinheiro sem a correspondente despesa, houve desídia do síndicoem pagar pontualmente as despesas do condomínio,fazendo acumular expressivos encargos decorrentes damora.
4.Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Unânime.